Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-57.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019264-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE ARAGAO - CPF: 590.047.975-72 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO APÓS ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA FUNÇÃO HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO CONSIDERADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado que busca a reforma da sentença que fixou o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária na data da perícia judicial, apesar da alegada existência de incapacidade desde a cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária.

2. O autor sofreu acidente de trabalho em
10/02/2016
, foi beneficiário de auxílio por incapacidade temporária nos períodos de, mas, após, manteve por anos o vínculo empregatício com a mesma empresa. A sentença reconheceu o direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com início do benefício fixado em , data do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária: (I) se deve retroagir à data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 12/09/2016; ou (II) se deve ser fixado na data da perícia judicial, realizada em
30/09/2024
, momento em que se reconheceu a irreversibilidade da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o perito judicial tenha indicado que a incapacidade teve início com o acidente em 2016, o segurado manteve vínculo empregatício com a mesma empresa nos anos seguintes após o acidente de trabalho, o que afasta o reconhecimento de incapacidade definitiva em momento anterior à perícia.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mesmo em hipóteses de incapacidade parcial, desde que consideradas as condições sociais, econômicas e culturais do segurado, o que foi observado na sentença recorrida.

6. A irreversibilidade da incapacidade e a impossibilidade de reinserção laboral somente se tornaram evidentes com a perícia judicial, motivo pelo qual se justifica a fixação do termo inicial do benefício em

30/09/2024
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária deve ocorrer na data da perícia judicial, quando comprovada a irreversibilidade da incapacidade, mesmo que anterior tenha havido reabilitação funcional. 2. A concessão da aposentadoria por incapacidade pode ser fundamentada em incapacidade parcial, desde que consideradas as condições sociais, profissionais e econômicas do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; L. 8.213/1991, arts. 42, 43 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Manoel Augusto de Aragão, com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, na Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com termo inicial a partir da data da perícia judicial
(id. 279667883).

O Recorrente sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido corretamente sua incapacidade laboral,
incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial do benefício a data do laudo pericial, ignorando que a incapacidade laborativa remonta ao ano de 2016, conforme expressamente reconhecido no próprio lau
do pericial.

Alega que a fixação do termo inicial (DIB) em 30/09/2024 afronta o artigo 43 da Lei n. 8.213/91, que determina que a aposentadoria por invalidez acidentária deve ter início no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que, no caso, deu-se em 12/09/2016, benefício registrado sob o número NB 613.363.681-9.

Insiste que a incapacidade total e permanente já existia à época da cessação do auxílio-doença, conforme documentos médicos anteriores e o próprio reconhecimento pericial, o que impõe, como termo inicial da aposentadoria por invalidez, a data da cessação do benefício anterior.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a DIB seja fixada em 12/09/2016, data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, com o pagamento das parcelas vencidas desde então, devidamente corrigidas, além da majoração dos honorários advocatícios (id. 279667885).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 279667888).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, pela não intervenção no feito (id. 280840887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para conceder ao autor, ora Recorrente, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com termo inicial a partir da data da perícia judicial,
em 30/09/2024, ao invés da data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 12/09/2016.

Na origem, a Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada por
Manoel Augusto de Aragão
em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 10/02/2016, quando na função de servente de obras sofreu queda de andaime, que lhe resultou em lesão na mão e dorsalgia (id. 279667362).

Discorre que lhe fora conferido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária nº 613.363.681-9
,
com cessação em 12/09/2016. No entanto, argui que, desde o acidente, em razão das dores persistentes, não consegue se manter inserido no mercado de trabalho devido a baixa escolaridade e a idade avançada (56 anos).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

MANOEL AUGUSTO DE ARAGÃO
ajuizou ação de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho com acréscimo de 25% ou auxílio por incapacidade temporária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, aduzindo, em síntese, que sofreu um grave acidente típico de trabalho em 10/02/2016, que resultou em ferimentos na mão e dorsalgia, devido a queda de andaime.

[...]
CONCLUSÃO

Com essas considerações, ratifico a tutela concedida e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MANOEL AUGUSTO DE ARAGÃO,
para condenar o requerido a implantar
aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho (espécie 92)
, a partir do laudo pericial, ou seja,
30/09/2024
(id. 170869398)
.

Condeno, ainda,

o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde 30/09/2024 até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria,
descontadas qualquer verba recebida a título de benefício inacumulável.

[...]”

Inconformado, o Recorrente
argui, em síntese, que o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, porque a incapacidade já se fazia presente naquela ocasião, conforme documentos médicos e laudo pericial.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que o Autor, ora Recorrente, atualmente com 56 anos de idade, sofreu acidente de trabalho no dia
10/02/2016,
quando no exercício da função de servente de obra
, ao subir em andaime, sofreu queda com lesão na mão (CID T 92.5)
(id. 279667371/372)
.

Conforme registrado, o Recorrente foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária até 12/09/2016 (id. 279667371/372).

O laudo pericial judicial, elaborado em 2024, por perito de confiança do juízo, concluiu:

“[...] 5 - CONCLUSÃO: AUTOR COM SEQUELA DE TRAUMA EM MÃO ESQUERDA, COM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL[...]”

Diante do contexto fático-jurídico, restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque demonstrada a condição de segurado do INSS e a existência de incapacidade parcial e permanente na atividade habitual (servente de obra), considerando as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado — atualmente com 56 anos — que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, em consonância com a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima citado.

Por sua vez, no que tange à
fixação do termo inicial do benefício,
embora o perito tenha consignado que a incapacidade remonta ao ano de 2016, por ocasião do acidente, entendo correta a decisão de primeiro grau ao estabelecê-lo na data da perícia judicial. Isso porque, não obstante a existência da limitação funcional desde então, o Recorrente manteve vínculo empregatício na mesma empresa (S.P. Martins), nos anos seguintes, conforme anotado em sua carteira de trabalho (id. 279667367).

Veja que a situação de irreversibilidade da condição laboral somente se consolidou, de forma inequívoca, por ocasião da perícia realizada em
30/09/2024
.

Portanto, em respeito ao princípio da congruência com a realidade fática e à segurança jurídica, mostra-se razoável a fixação do termo inicial do benefício na data da perícia, ocasião em que restou comprovada a incapacidade definitiva, considerando ainda as condições sociais e econômicas do segurado.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025